Tribunal: TJDFT
Processo: 0736811-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OPERADORA E ADMINISTRADORA. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. CDC. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. IRREGULARIDADE VERIFICADA. CONTRATO ALEATÓRIO. RESTITUIÇÃO DAS MENSALIDADES VERTIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
2. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC).
3. Os contratos de plano de saúde têm natureza aleatória, no qual a prestadora assume o risco do acontecimento de evento futuro, não tendo as partes ciência de quando o serviço será utilizado, razão pela qual o direito ao recebimento das mensalidades estabelecidas no contrato não está condicionado à efetiva utilização do serviço por parte do beneficiário.
4. Verificado o cancelamento irregular do plano de saúde, infere-se que o prejuízo efetivamente suportado pelo consumidor se traduz no importe eventualmente desembolsado para atendimento particular em estabelecimento de saúde, quando deveria ter sido custeado pelo convênio.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
6. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
7. Apelação dos Autores e da primeira Ré conhecidas e não providas. Recurso Adesivo da segunda Ré conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.